Tribunal: TCU
Processo: 024.260/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de subvenção econômica 02/2014, firmado com o/a FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO DO MARANHÃO - FAPEMA, função null, que teve como objeto DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE DE BALANCEAMENTO DE PLANOS DE CONTROLE E MANUTENÇÃO (PCM) USANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (PESQUISA OPERACIONAL - PO) (no da TCE no sistema: 1151/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11689/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em desfavor da empresa Sintech Soluções Inteligentes e Tecnológicas Ltda., do Sr. Thyago Almeida Menezes e da Sra. Maria Amelia Almeida Menezes, em razão da omissão no dever de prestar contas do Contrato de Subvenção Econômica 02/2014 (peça 18), firmado entre a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Maranhão (FAPEMA) e a empresa Sintech Soluções Inteligentes e Tecnológicas Ltda., que tinha por objeto o "desenvolvimento de um software de balanceamento de Planos de Controle e Manutenção (PCM) usando inteligência artificial (Pesquisa Operacional - PO) "; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 71 a 73) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 74); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 8/4/2016, data limite para a apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso I); Considerando, em relação à Sra. Maria Amelia Almeida Menezes, os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 20 da instrução, peça 71, p. 4 e 5), e atentando que o intervalo havido entre a data limite para a apresentação da prestação de contas, de 8/4/2016 , e o Relatório do Tomador de Contas - FAPEMA (peça 40), de 29/4/2022 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu, em relação ao Sr. Thyago Almeida Menezes, em 10/2/2017 (peça 26), e em relação a empresa Sintech Soluções Inteligentes e Tecnológicas Ltda., em 19/5/2017 (peça 30), datas de publicação dos respectivos editais de notificação dos aludidos responsáveis, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando, em relação à empresa Sintech Soluções Inteligentes e Tecnológicas Ltda. e ao Sr. Thyago Almeida Menezes, os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 20 da instrução, peça 71, p. 4 e 5), e atentando que o intervalo havido entre a publicação do edital de notificação do Sr. Thyago Almeida Menezes e da empresa Sintech, de 4/7/2017 (peça 33), e a emissão do Relatório do Tomador de contas - FAPEMA, de 29/4/2022 (peça 40), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.260/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Sintech Soluções Inteligentes e Tecnológicas Ltda. (35.622.406/0001-90), Thyago Almeida Menezes (XXX.778.743-XX) e Maria Amelia Almeida Menezes (XXX.355.443-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.